Tribunal: TJMT
Processo: 1030327-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030327-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.668.670/0001-16 (AGRAVANTE), Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. CONSTITUIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por sociedade de advocacia contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O impetrante objetivava a constituição de sentença transitada em julgado em precatório para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 3.861.491,45, sem a necessária expedição de ofício requisitório pelo juízo de origem. O ato coator consistiu no indeferimento, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, da inscrição do precatório sob fundamento de duplicidade de execuções da mesma verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança visando determinar a constituição de precatório para pagamento de honorários advocatícios; (ii) possui o advogado substabelecido com reserva de poderes legitimidade ativa para executar individualmente os honorários sucumbenciais; e (iii) há risco de pagamento em duplicidade da verba honorária ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não visualizados no caso concreto em sede de cognição sumária.

O impetrante atuou no processo originário como terceiro substabelecido com reserva de poderes, condição que, em princípio, exige a intervenção do advogado substabelecente para execução dos honorários sucumbenciais.

Os honorários advocatícios objeto da pretensão já estão sendo executados pelos advogados originalmente constituídos pela parte vencedora, com precatórios já expedidos e aguardando pagamento na ordem cronológica.

A expedição de novo precatório resultaria em pagamento duplicado pelo Estado, que seria condenado a pagar vinte por cento de honorários quando a sentença fixou apenas dez por cento.

Há risco de irreversibilidade da medida liminar, com potencial prejuízo ao erário estadual em caso de eventual rejeição da ordem.

As razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já sopesados quando do exame do pedido liminar, sem apresentar elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A liminar em mandado de segurança não pode ser concedida quando ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, em particular quando existir risco de irreversibilidade da medida e potencial pagamento em duplicidade de verba sucumbencial pelo ente público.

Jurisprudência relevante citada:
MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 30ª ed, Malheiros, p. 82.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Agravo Interno interposto por
Medeiros Crivellente Sociedade Individual de Advocacia
, de decisão monocrática que no Mandado de Segurança interposto em face do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar que objetivava a constituição da sentença transitada em julgado em precatório, independentemente de expedição de ofício requisitório pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Explica que o ato coator impugnado foi a decisão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferida na Petição n. 1010865-14.2025.8.11.0000, que indeferiu a inscrição do Precatório sob o fundamento de suposta duplicidade de execuções da mesma verba.

Alega que a decisão ora impugnada incorre em equívoco, porquanto diz que as matérias debatidas já foram decididas judicialmente em seu favor. Cita que a alegação de litispendência ou ilegitimidade ativa é matéria preclusa, alcançada pela coisa julgada, não podendo ser reexaminada em fase administrativa ou no âmbito do presente writ.

Assevera que se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar, em particular, que o valor buscado se trata de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar e que o atraso na inscrição do precatório implica em preterição na ordem cronológica de pagamentos.

Registra o risco iminente de enriquecimento sem causa de outros advogados, cuja legitimidade para o recebimento dos honorários advocatícios já foi afastada, de maneira que necessária à suspensão dos pagamentos.

Requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reconsiderada e concedida a liminar para a suspensão dos efeitos da decisão coatora, e que seja determinada a inscrição/constituição do Precatório em nome do ora agravante, no valor de R$ 3.861.491,45 (três milhões, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Postula, ainda, a suspensão de precatórios duplicados e que seja permitida a compensação de tributos.

Contrarrazões (id. 325227872). Aduz que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar, em especial a plausibilidade do direito, já que o trânsito em julgado foi certificado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1012997-45.2019.8.11.0003 somente após a sentença extintiva que reconheceu a litispendência. Registra, ainda, que não há comprovação do perigo de ineficácia da medida, ao contrário, diz que o perigo de dano irreparável recai sobre o próprio Estado de Mato Grosso, porquanto a concessão da liminar acarretaria o risco de pagamento em duplicidade da mesma verba sucumbencial.

Informa, também, que o advogado Luciano Medeiros Crivellente atuou na demanda apenas como substabelecido com reserva de poderes, o que retira sua legitimidade ativa e, por consequência, o direito líquido e certo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

O Agravo Interno ora analisado originou-se de um Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Medeiros Crivellente Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento da Petição n. 1010865-14.2025.8.11.0000, na qual se postulou a constituição da sentença transitada em julgado em precatório, independentemente de expedição de ofício requisitório pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na hipótese, ao que consta, o ora Impetrante, pretende a constituição de sentença homologatória e, por conseguinte, a expedição de precatório para o pagamento de honorários advocatícios dos quais o Estado de Mato Grosso foi sucumbente (Processo n. 0011144-65.2000.8.11.0041).

Ocorre que num exame próprio do
writ
, verificou-se que o advogado pertencente ao escritório Impetrante atuou no feito na condição de terceiro substabelecido com reserva de poderes, bem como que o mesmo crédito já está sendo executado pelos advogados constituídos pela parte vencedora da demanda, de maneira que eventual precatório em favor do Impetrante causaria o pagamento em dobro da condenação imposta ao Estado.

Nesse viés, a liminar postulada foi indeferida, como consignado:

O ato questionado consiste no indeferimento da constituição em precatório do cálculo homologado pelo Juízo e transitado em julgado.

De acordo com o ato considerado coator “se os honorários atinentes ao título judicial que o requerente busca executar já estão sendo executados por outros advogados e, mais que isso, já se encontram inclusive na fila do precatório, não há que se falar em conversão da sentença anterior transitada em julgado, haja vista que ao determinar a expedição dos precatórios, constatou que o crédito já estava sendo executado por outros advogados que detinham procuração no feito, estando o juízo, por corolário lógico, impedido de expedir o ofício requisitório em duplicidade”.

Como cediço, a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da tese sustentada) e o periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o provimento final não seja antecipado). Sobre o tema, confira-se o entendimento de Hely Lopes Meirelles:

A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade. (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 30ª ed, Malheiros, p. 82)

Assim, para que seja concedida a liminar em uma impetração, torna-se imperiosa a concomitante presença da plausibilidade do direito afirmado e a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a efetivação deste direito, sendo irrelevante sua eventual natureza satisfativa, esgotando ou exaurindo o objeto do pedido.

Com efeito, neste juízo sumário, não se visualizam os requisitos para a concessão da liminar postulada.

Ao que consta, a ação que deu origem ao valor pretendido em precatório pelo Impetrante, foi ajuizada pela empresa Intermaq – Internacional de Máquinas e Equipamentos Ltda.-ME, que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sendo constituído como procuradores os advogados Jefferson do Carmo Assim e Pedro Garcia Cândido.

Com o julgamento da ação sem resolução de mérito, por força da prescrição, o advogado Pedro Garcia Cândido interpôs recurso de apelação, sendo posteriormente juntado pelo advogado Luciano Medeiros Crivellente, representante da pessoa jurídica ora impetrante, o substabelecimento outorgado por Pedro Garcia Cândido em favor de Manoel Archanjo Dama Filhão com limites para atuação na apelação, pugnando para que todas as comunicações fossem direcionadas ao seu nome.

Verifica-se, ainda, que a apelação, então desprovida, foi reformada em sede de Recurso Especial, e que ao retornar a julgamento perante este Tribunal, acabou por ser provida, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores descritos na inicial, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do julgamento da ação, os advogados outorgados, Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido, comunicaram que o substabelecido Manoel Archanjo Dama Filhão não mais representava os interesses da outorgante, Intermaq, em razão do limite estabelecido para o substabelecimento, postulando pela exclusão do referido advogado dos autos, ocasionando o mesmo efeito ao substabelecimento em favor do ora impetrante.

Nesse contexto, os advogados Jefferson do Carmo Assis e Pedro Garcia Cândido informaram que os honorários seriam executados por eles, requerendo, por conseguinte, a execução dos honorários sucumbenciais, sendo que, ao fim do procedimento, homologado os cálculos, determinou-se a expedição de ofício requisitório e o precatório em nome dos advogados tramitando sob o n. 1022576-21.2022.8.11.0000 e n. 1022575-36.2022.8.11.0000, ambos aguardando pagamento dentro da ordem cronológica geral.

Sob tal enfoque, o Juízo considerou o pedido de execução dos honorários sucumbenciais formulado pelo Impetrante incabível, já que os mesmos honorários estão sendo executados pelos advogados com procuração da empresa autora, Intermaq – Internacional de Máquinas e Equipamentos Ltda. –ME.

Ora, na hipótese, verifica-se que o Impetrante, embora, quando da sua atuação, tenha obtido sucesso na ação, o fez por meio de substabelecimento, com reserva de poderes, o que, a princípio, exige a intervenção do advogado substabelecente para a execução dos honorários sucumbenciais.

Não fosse isto, certo é que já foi expedido precatório em nome dos advogados outorgados pela empresa autora, de maneira que, caso autorizada a execução pelo substabelecente, o Estado seria condenado a pagar 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais, quando a sentença o condenou em 10% (dez por cento).

Soma-se que o Impetrante postulou junto ao Superior Tribunal de Justiça tutela provisória para, do mesmo modo do que aqui postulado, aquela Corte expedir o ofício requisitório de precatório das mesmas verbas sucumbenciais, porém, a tutela foi indeferida.

De toda sorte, a liminar não poderá ser concedida quando existir risco de irreversibilidade da medida, sendo certo que o deferimento da medida importará em prejuízo ao Estado de Mato Grosso, no caso de eventual rejeição da ordem.

Desta feita, dada à excepcionalidade da concessão da liminar, a via estreita do Mandado de Segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída não só da ilegalidade do ato, mas da plausabilidade jurídica do pedido e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejarem o deferimento liminar.

Posto isso,
indefere-se o pedido liminar.

De fato, ao menos em sede de cognição sumária, não há elementos que concluam pela possibilidade de constituição da sentença transitada em julgado em precatório em favor do Impetrante.

Ou seja,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do pedido liminar.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026